Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. DA OBSCURIDADE
1.1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
1.2. Assiste razão à embargante apenas no que tange à alegação de obscuridade. É certo que foram dois os recorrentes (a autora/ embargante e a Claro S/A) e o item 10 da ementa assim dispôs: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da pretensão recursal (R$ 15.591,60”.
1.3. De se ver que não restou claro sobre qual dos recorrentes recaiu a condenação. Pois bem. Consoante o art. 55 da lei no 9.099/95 apenas o recorrente vencido será condenado em honorários sucumbenciais. In casu, ambos os recorrentes foram vencidos. Contudo, apenas a Claro S/A apresentou contrarrazões, do que se conclui que à sua contraparte caberá o pagamento dos honorários advocatícios correlatos.
1.4. De outro giro, a autora/embargante não apresentou contrarrazões ao recurso da empresa, não se havendo falar em fixação de honorários nessa hipótese.
1.5. Assim, a fim de esclarecer a obscuridade tenho que a melhor redação para o item 10 da ementa deverá ser: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente SELMA CRISTINA MARTINS MELCHIOR SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da pretensão recursal (R$ 15.591,60). No que tange ao recurso apresentado por Claro S/A, deixo de fixar condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões”.
2. DA CONTRADIÇÃO
2.1. Não assiste razão à embargante quanto à alegação de contradição, uma vez que apenas reafirma alegações apresentadas na petição inicial a fim de ver providos seus pedidos. Em outras palavras, busca reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
Apenas para esclarecer o item 10 do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.